Tribunal: STF
Processo: Rcl 61717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Sandrelle Arcipretti de Mattos Chaves para garantir a autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma desta Corte nos autos da Rcl 33.711/SP.



    Narra a inicial que a “autoridade policial representou pela busca e apreensão de produtos/insumos de origem ilícita/desconhecida” (eDOC 1, p. 1). O pedido foi deferido pelo Juízo de piso. No entanto, durante a diligência, além dos “produtos impróprios para o consumo humano e outros objetos de origem ilícita” (p. 6), também foi apreendido o aparelho celular da reclamada.



    A defesa noticia que requereu a restituição do bem ao magistrado. Alega que o pleito foi indeferido, o que ensejou a presente reclamação.



    Sustenta que “tal apreensão é ilícita, na medida em que não há nexo de causalidade alguma entre os atos investigatórios acima indicados e o referido objeto, servindo nesse caso o referido mandado como fishing expedition, em clara afronta ao direito à intimidade previsto no incisos XI e XII do artigo 5° da CF/88. Ademais, tal decisão viola também o §2° do artigo 240, c/c artigo 244 ambos do CPP, na medida em que o referido objeto não possui o condão de ser considerado como objeto/instrumento de crimes contra saúde pública, na medida em que os crimes preconizados possuem como objeto tão somente os objetos referidos pela representação da autoridade policial” (p. 7).



    Requer a restituição do celular, tendo em conta as razões fixadas pela Segunda Turma no julgamento da Rcl 33.711/SP, bem como o reconhecimento da ilicitude da apreensão e das provas dela decorrentes. 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, o reclamante não foi parte no precedente citado na inicial (Rcl 33.711/SP).



    No caso, a defesa se limita a questionar a apreensão do celular da reclamante sem que supostamente houvesse relação com o objeto da medida cautelar de busca e apreensão determinada por juiz de primeira instância. 



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Destaco entendimento do STF de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente